Tribunal: TCU
Processo: 002.030/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 472023, modalidade Pregão e Uasg 389508 (Objeto: Contratacao de empresa especializada para fornecimento de plataforma de comunicacaoOmnichannel para uso do WhatsApp Business oficial para o SENAC ES, quantidades, condicoes e exigencias estabelecidas neste Edital.)

Inteiro teor:
Acórdão 3415/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 47/2023, sob a responsabilidade do Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Espírito Santo - Senac/ES, com valor estimado de R$ 329.988,90, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para fornecimento de plataforma de comunicação Omnichannel para uso do WhatsApp Business oficial para o Senac/ES (peça 3, p. 6). Considerando que o representante alegou, em suma, ter ocorrido: i) desclassificação da empresa Atile Serviços Administrativos Ltda. sem a devida análise da documentação e das certificações concedidas pela fabricante; ii) beneficiamento indevido da empresa Superare Comércio, Importação, Exportação e Serviços, por ser ela a única que atende à exigência do edital; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que não estão presentes os pressupostos necessários à adoção da medida cautelar pleiteada; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, o indício de irregularidade indicado no item "ii" não se confirmou, uma vez que no próprio site do fabricante existem várias empresas que atendem as exigências do edital e que poderiam ter participado do processo licitatório; considerando, entretanto, que foi constatada a efetiva existência da falha mencionada no item "i", uma vez que o site do fabricante (Meta) indica ser preferível, mas não mandatória, a execução dos serviços por provedores de solução autorizados; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: conhecer da representação; b) levantar o sigilo que recai sobre as peças 1 e 2 destes autos, por não atender os requisitos do art. 12 da Resolução TCU 259/2014; c) no mérito, considerar a representação parcialmente procedente; d) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; e) encaminhar ao Senac/ES cópia desta decisão, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em relação à seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 47/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: inclusão, por meio do item 4.3.2 do edital, de exigência de que o licitante/contratado fosse obrigatoriamente parceiro oficial de determinada plataforma de comunicação, credenciado como Business Service Provider (BSP), sem que fosse confirmada a sua necessidade, restringindo a competitividade do certame, em desacordo com art. 2o, parágrafo único, do Regulamento de Licitações e Contratos do Senac (RLC Senac) então vigente, aprovado pela Resolução - CN 958/2012, atualizado pelas Resoluções - CN 1.144/2020, 1.187/2022 e 1.205/2022; f) comunicar esta decisão ao Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Espírito Santo e ao representante; g) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 002.030/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Administração Regional do Senac no Estado do Espírito Santo. 1.2. Representante: José Arion Rocha Amoras. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.